Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714639-20.2017.8.07.0000 RECORRENTE: ALFREDO CRUZ JÚNIOR RECORRIDO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO AO CRÉDITO. ALUGUERES EM ATRASO. PENHORA. VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS PELO FIES. ART. 833, INC. IX, DO CPC. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em fixar o percentual da penhora dos recursos resultantes da recompra de títulos pelo FIES, recebidos pela instituição de ensino devedora, como meio de satisfação de crédito alusivo a alugueres em atraso, em virtude de determinação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ao dar provimento ao recurso especial manejado pelo ora agravado a Colenda Corte Superior de justiça decidiu que os valores repassados à instituição de ensino resultantes da recompra de títulos pelo próprio FIES, alusivos aos certificados remanescentes não aproveitados no pagamento de contribuições previdenciárias e outros tributos federais, são de livre destinação e, por essa razão, não estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IX, do CPC. 2.1. Assim, foi determinado o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para novo julgamento da controvérsia, mais precisamente para a finalidade de que, em relação aos aludidos recursos de livre destinação recebidos pela instituição de ensino devedora, seja fixado o percentual da penhora respectiva. 3. A propósito, é necessário ressaltar que, assim como acontece nas hipóteses de penhora de montante do faturamento mensal da entidade empresária (art. 866 do CPC), o percentual a ser estabelecido no presente caso não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.1. Sabe-se também, por outro lado, que é atribuição do devedor a demonstração de que a medida constritiva efetivamente prejudica ou mesmo inviabiliza a manutenção das atividades empresariais. 4. No caso vertente, diante da ausência de elementos de prova suficientes a respeito do montante médio recebido pela instituição de ensino devedora decorrente da recompra de títulos pelo FIES, afigura-se proporcional e razoável a fixação do coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada à agravante em cada operação de recompra, até o limite do valor total da dívida a ser solvida. 4.1. A penhora no percentual aludido revela-se adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete o desempenho das atividades da recorrente e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11, 371, 373, inciso II, 797, 805, 866, §1o, 926 e 1.005, todos do CPC, defendendo o cabimento da penhora da totalidade dos créditos decorrentes da recompra dos títulos do FIES diante da ausência de elementos de prova suficientes a respeito do montante médio recebido pela instituição de ensino devedora. Subsidiariamente, requer a manutenção da penhora de 30% dos créditos, a qual ocorre há mais de cinco anos sem inviabilizar a atividade empresarial. Aduz que a aplicação do princípio da menor onerosidade deve ser fundamentada com elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor quanto à lesividade que a constrição pode lhe causar. Assevera que deve prevalecer o princípio da efetividade da execução. Colaciona julgados do STJ em abono à tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 866, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010